Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 847, § 2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, pois não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matérias de ordem pública.
2. A tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, por ser bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0713522-86.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível) e na ação rescisória n.o 0720927-08.2022.8.07.0000 (2a Câmara Cível).
3. Se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu no caso.
4. Não se verifica o excesso de penhora quando o bem penhorado, embora avaliado em valor superior ao montante da execução, garante a execução e, ainda, a parte devedora não nomeia bens livres e desembaraçados suficientes à integral satisfação do crédito exequendo.
5. É evidente a ausência de prova robusta de que o imóvel oferecido em substituição ao imóvel penhorado é suficiente para satisfação do crédito, sem considerar que não restou demonstrado a propriedade do bem e que se encontra livre e desembaraçado para ser ofertado em garantia, conforme prevê o art. 847, §2, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.